Tribunal: TJES
Processo: 5001985-15.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001985-15.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR FERRI MARTINS

APELADO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por consorciado em face de sentença que, nos autos da ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a administradora à devolução das parcelas pagas, autorizada a retenção proporcional da taxa de administração. O apelante sustentou: (I) vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação em prazo determinado; (II) rescisão contratual por culpa da administradora, com consequente indevida retenção de valores; e (III) existência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se houve vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação em prazo determinado; (II) estabelecer se a retenção da taxa de administração é devida em caso de rescisão contratual; e (III) determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O apelante não comprova, nos termos do art. 373, I, do CPC, a existência de vício de consentimento, pois não há prova de promessa de contemplação em prazo determinado.

4.
Prova documental e transcrição de chamada de pós-venda demonstram que o consorciado tinha ciência das regras de contemplação e confirmou inexistência de promessa.

5.
Reconhecida a rescisão como desistência voluntária, mostra-se legítima a retenção proporcional da taxa de administração pelos serviços efetivamente prestados, nos termos da Lei n. 11.795/2008, art. 27, § 3º, e da Súmula 538 do STJ.

6.
Ausente ato ilícito por parte da administradora, não se configura o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova de promessa de contemplação impede o reconhecimento de vício de consentimento.

2.
A retenção proporcional da taxa de administração é devida na hipótese de desistência do consorciado.

3.
A inexistência de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei n. 11.795/2008, art. 27, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 538, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001985-15.2022.8.08.0012.

APELANTE: EDGAR FERRI MARTINS.

APELADA: 3 PIRÂMIDES ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O apelante
ajuizou ação em desfavor d
a
apelad
a
pleiteando
a anulação do negócio jurídico firmado entre as partes e consequente
condenação
da ré à devolução dos valores pagos a título de parcelas do consórcio e ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

A
respeitável
sentença
julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para determinar a devolução dos valores pagos pelo apelante com o desconto da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de contrato
.

Nas razões recursais (id 13925610), o apelante sustentou, em síntese, que: 1) a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer o vício de consentimento, decorrente da promessa de contemplação em prazo determinado; 2) a rescisão contratual ocorreu por culpa da apelada, sendo, portanto, indevida a retenção da cláusula penal; e 3) os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

Requereu seja provido o recurso e reformada a sentença para julgar integralmente procedente a pretensão inicial.

O cerne da controvérsia reside em definir se a rescisão do contrato de consórcio deu-
se
por vício de consentimento decorrente de falsa promessa de contemplação ou por desistência voluntária do consorciado.

O apelante, nos termos do art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de direito
por ele alegado
.
A
alegação de
que houve
promessa de contemplação em prazo determinado
não restou minimamente demonstrada
nos autos.
Por outro lado
, o conjunto probatório produzido pela apelada evidencia que o autor foi devidamente cientificado acerca das hipóteses de contemplação, não se podendo cogitar a ocorrência do vício de consentimento alegado
.

Consoante verifica-
se

d
a transcrição da chamada de pós-venda (
id
13925592,
p. 6
), o apelante, ao ser diretamente questionado
sobre
se houve promessa de contemplação por parte do vendedor, respondeu de forma inequívoca
que não houve
e que havia sido anteriormente esclarecido acerca dessa proibição
.

Dessa forma, inexistindo prova do vício de consentimento, a rescisão é corretamente tratada como desistência do consorciado.
Em vista dessa conclusão, a

determinação sentencial autorizando a
retenção da taxa de administração
proporcionalmente ao tempo de vigência do contrato se afigura correta
, pois remunera os serviços de gestão prestados pela administradora (
Lei n. 11.795/08, art. 27, § 3º e
Súmula 538, STJ).

Por
derradeiro
, ausente a prática de ato ilícito pela apelada, não há fundamento para
sua
condenação
ao pagamento de danos morais
.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade
do encargo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.